Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725007-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: RICARDO NICOLLETTI D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARRESTO CAUTELAR – MEDIDA EXECUTADA NA ORIGEM - TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE CORRETORA E AGÊNCIA - DEFERIMENTO Processo distribuído para esta Relatoria em virtude de conexão com o Agravo de Instrumento no. 0724520-16.2020.8.07.0000. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. No específico caso dos autos, a parte Agravada negociou com a empresa J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA a compra de dólares americanos de forma antecipada. O contrato não foi cumprido, razão pela qual a parte Agravada ajuizou a demanda em face da agência de turismo e das corretoras de câmbios as quais supostamente mantinham contratos com a agência, na modalidade de correspondência cambial. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Conforme informações prestadas pelo Banco Central, o vínculo contratual entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. e a agravante se iniciou em 02/10/2012 e foi encerrado em 22/01/2020. Verifica-se na inicial que a encomenda da moeda foi realizada no dia 14/02/2020, com previsão de entrega no dia 14/05/2020, quando o contrato de correspondência cambial da agravante já havia sido extinto. Desta feita, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano exsurge da manutenção de medida de arresto cautelar, a qual é concedida em caráter excepcionalíssimo, quando identificada de plano a ausência de vínculo contratual o qual atraia a responsabilidade de terceiro. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a medida de arresto cautelar deferida em face de B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA e determinar a liberação de eventuais valores bloqueados nas contas da empresa. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de Origem, inclusive para cumprimento da presente Decisão. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator